Tribunal: TCU
Processo: 011.409/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria de Edmar Chartone de Souza; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. abstenha-se de realizar o pagamento da rubrica referente à URP (26,05%), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique ao beneficiário o teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação. 9.4. determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia Geral da União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 0050407-10.2012.4.01.3400, que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, em caso de desconstituição da decisão favorável ao servidor, sejam adotadas as medidas para fazer cessar o pagamento da aposentadoria ora impugnada. 9.5. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília.